Tribunal: TJDFT
Processo: 0740153-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. DIREITO AO SILÊNCIO SELETIVO. ENCERRAMENTO DA AUDIÊNCIA SEM OPORTUNIZAR PERGUNTAS DA DEFESA OU REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS (ART. 402, CPP). CONTRADIÇÃO ENTRE ATA E VÍDEO DA AUDIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que encerrou a audiência de instrução após manifestação confusa do acusado quanto ao exercício do direito ao silêncio, sem oportunizar perguntas da Defesa ou requerimento de diligências. O pedido visa à renovação do interrogatório judicial, com garantia do direito ao silêncio seletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento do interrogatório, após manifestação confusa do réu sobre o silêncio, violou o direito constitucional de não autoincriminação; (ii) estabelecer se a ausência de oportunidade para manifestação da Defesa na fase do artigo 402, do CPP, comprometeu a ampla defesa e o contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interrogatório é meio de defesa e assegura ao acusado o direito de responder a todas, a nenhuma ou apenas a algumas perguntas, conforme o princípio do nemo tenetur se detegere.
4. A gravação da audiência revela contradição com a ata, pois o réu inicialmente manifestou intenção de responder seletivamente, mas, em contexto de nervosismo e incompreensão, afirmou não responder a nada, ensejando o encerramento abrupto do ato.
5. A ausência de oportunidade para a Defesa formular perguntas ou requerer diligências na fase do artigo 402, do CPP, caracteriza violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
6. A renovação do interrogatório previne futuras alegações de nulidade absoluta e assegura a regularidade processual.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; CPP, art. 402; Lei no 10.826/2003, arts. 14 e 15; CP.